Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-20.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INFORMAÇÕES CONSTANTES DA NOTIFICAÇÃO. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE RIGOR E FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O indeferimento da Inicial consiste em hipótese de extinção do processo, sem resolução de mérito, em face das disposições legais lançadas ao art. 321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, quando a parte deixa de instruir a Inicial com documento indispensável à propositura da ação.
2. Verificado que a notificação faz referência direta ao Extrato de Financiamento vinculado ao Contrato de Financiamento, tendo sido a mora do devedor comprovada, mostra-se imperiosa a anulação da r. sentença para que seja recebida a Inicial e dado o devido andamento ao feito.
4. Apelo conhecido e provido.